Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743471-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo réu, Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o agravante promovesse o bloqueio dos aplicativos de whatsapp e apresentasse os dados cadastrais vinculados aos números (61) 99648-9644, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa. Em suas razões, o agravante sustenta que não é possível cumprir a obrigação fixada na origem, uma vez que não tem ingerência sobre o aplicativo do whatsapp, o qual, segundo ele, pertence a outra pessoa jurídica. Aduz que aparentemente a linha telefônica já está bloqueada e que os respectivos dados cadastrais já foram informados pela operadora de telefonia, que também integra o processo na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 52252979). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Na origem, a obrigação de bloqueio de conta de whatsapp foi imposta em razão de pedido veiculado pelos agravados, que atuam no ramo de assessoria, os quais foram vítimas de terceiros fraudadores, que, por meio do respectivo aplicativo, em nome da empresa, aplicaram diversos golpes a seus clientes. Tal fato, por si só, confere probabilidade do direito a amparar a concessão da tutelada de urgência. O perigo de dano é caracterizado pela continuidade dos golpes realizados pelos estelionatários. Dessa forma, o bloqueio imediato das respectivas contas de whatsapp é medida acertada a evitar maiores prejuízos aos agravados e seus clientes. Não há verossimilhança na alegação do agravante de ausência de responsabilidade pela obrigação de fazer, mormente porque, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei n. 12.965/2014, cabe ao Facebook, provedor de aplicação de internet, a obrigação de bloquear o aplicativo whatsapp e tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Nesse sentido, eis um julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. FACEBOOK. INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que o Facebook integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp, tendo adquirido o referido aplicativo de comunicações em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas. Assim, cabe ao Facebook, provedor de aplicação de internet, a obrigação de bloquear o aplicativo WhatsApp e tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei n. 12.965/2014. Tal obrigação não pode ser imposta à agravante Telefônica, que é uma provedora de conexão. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1744063, 07168727720238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, não há indicação de que a medida deferida na origem cause risco de dano grave ou irreparável ao agravante, pelo que, neste momento processual, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Assim, a uma análise perfunctória, não há probabilidade de provimento do recurso a fundamentar a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J